Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-18.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001737-18.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.660.620/0001-92 (IMPETRANTE), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO do 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE, (IMPETRADO), VINICIUS GUIMARAES TORRES - CPF: 052.966.061-08 (LITISCONSORTES), CARLA KAROLINE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 703.027.191-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO PROVISÓRIA DE EXECUÇÃO FUNDADA NO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. REATIVAÇÃO DO FEITO E
ANALISE
DE PEDIDO DE PENHORA DE BEM CONCRETO LOCALIZADO VIA RENAJUD. NATUREZA ADMINISTRATIVA/TERMINATIVA DA EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. TERATOLOGIA DO ATO QUE RECUSA O DESARQUIVAMENTO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por empresa credora em face de decisão interlocutória do Juízo do 1º Juizado Especial que indeferiu pedido de reativação e penhora sobre veículo identificado por meio de consulta RENAJUD, após extinção do processo executivo com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95; pleiteia-se medida liminar e, ao final, a confirmação da ordem para desarquivamento e imediata deliberação sobre a constrição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 impede o desarquivamento e o prosseguimento da execução para apreciação de pedido de penhora sobre bem concreto identificado posteriormente, ou se tal extinção tem natureza meramente administrativa/terminativa, não produzindo coisa julgada material e permitindo a reabertura do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção quando não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, mas essa extinção tem caráter administrativo e provisório, não resolvendo o mérito da pretensão executiva.

A finalidade do microssistema dos Juizados — celeridade, economia processual e efetividade da tutela — impõe interpretação que permita a reativação do feito quando o credor indicar bens passíveis de constrição, evitando formalismo que frustre a execução.

O Enunciado nº 75 do FONAJE reforça a interpretação de que a extinção prevista no art. 53, § 4º, guarda natureza de arquivamento provisório e não impede futura execução mediante certidão de crédito.

O indeferimento do pedido de penhora, apesar da prévia localização do veículo via RENAJUD e da evidência de que seu valor supera o gravame preexistente e o crédito exequendo, revela contradição e teratologia do ato judicial que nega tutela executiva efetiva.

A manutenção da decisão agravada gera periculum in mora, dada a alta liquidez e mobilidade do bem (motocicleta) e o risco concreto de alienação ou ocultação, tornando ineficaz eventual provimento final favorável ao impetrante.

A suspensão do ato coator e o desarquivamento para imediata análise do pedido de penhora preservam a utilidade do provimento jurisdicional sem afrontar a regularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:
1.
A extinção do processo nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 tem natureza terminativa/administrativa e não produz coisa julgada material que impeça a reativação da execução quando o credor indicar bens penhoráveis.
2.
É teratológico o ato judicial que, após localizar bem idôneo via RENAJUD, indefere o pedido de penhora sob o argumento exclusivo de que o processo está extinto, em afronta aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela.
3.
Configura periculum in mora a manutenção de decisão que impede a imediata constrição de bem móvel identificado, dada a concreta possibilidade de elisão do patrimônio e a consequente inutilidade da prestação jurisdicional.
4.
Cabe ao juízo de origem proceder ao desarquivamento e à imediata análise do pedido de penhora sobre o bem indicado, adotando as medidas necessárias para garantir a integridade da constrição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 53, § 4º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Enunciado nº 75 do Fórum Nacional de Juizados Especiais; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ (no que tange à não condenação em custas e honorários).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra ato reputado ilegal e teratológico, atribuído ao MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Várzea Grande, Dr. Otavio Vinicius
Affi
Peixoto, nos autos da Execução de Título Extrajudicial PJE n. 1027744-27.2024.8.11.0002, movida em desfavor de Vinicius Guimaraes Torres e Carla Karoline dos Santos Ferreira.

Narra a Impetrante, em sua peça vestibular de ID 322951395, que, no curso do processo executivo originário, a despeito das diligências infrutíferas para a satisfação do crédito de R$ 1.525,95 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), o Juízo
a quo
, por meio de consulta ao sistema RENAJUD (ID 189534955), logrou êxito em localizar uma motocicleta da marca HONDA, modelo CBX 200 STRADA, placa JZS2G18, de propriedade do executado Vinicius Guimaraes Torres. Informa que, sobre o referido bem, cujo valor de avaliação alcança R$ 5.642,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais), pendia apenas uma restrição de penhora oriunda de processo diverso, no montante de R$ 1.146,40 (um mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Não obstante a identificação de ativo patrimonial de valor sobejante, foi prolatada sentença no ID 189534952, extinguindo o feito executivo com espeque no artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, sob o prisma da inexistência de bens penhoráveis. Inconformada, a Impetrante manejou Embargos de Declaração (ID 190494937), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 192147643. Em seguida, por meio da petição de ID 193557064, datada de 12 de maio de 2025, requereu a reativação dos atos executórios, com a consequente penhora sobre o veículo já identificado, sublinhando que o valor do bem excedia em muito tanto o gravame preexistente quanto o próprio crédito exequendo.

O ato aqui fustigado, consubstanciado na decisão interlocutória de ID 201543680, indeferiu o pleito, ao fundamento de que "Não há que se falar em penhora de bens, haja vista que o processo já foi extinto", e que a insatisfação com a sentença extintiva deveria ter sido veiculada por meio de recurso próprio e tempestivo.

Argumenta a Impetrante que tal decisão é manifestamente ilegal e teratológica, porquanto ignora a natureza meramente terminativa e administrativa da extinção fundada no artigo 53, § 4º, da Lei dos Juizados Especiais, a qual não produz coisa julgada material e não obsta o desarquivamento e o prosseguimento da execução quando indicados bens passíveis de constrição. Com base em tais premissas, pugnou pela concessão de medida liminar para suspender o ato coator e determinar o imediato prosseguimento do feito executivo.

A medida liminar foi deferida por este Relator por meio da decisão de ID 323163882, para suspender os efeitos do ato coator, determinar o desarquivamento do processo de execução e ordenar que o Juízo Impetrado procedesse à análise do pedido de penhora formulado no ID 193557064.

Devidamente notificada, a autoridade dita coatora prestou informações por meio do ofício acostado no ID 329732356, oportunidade em que historiou os fatos e reiterou a higidez do ato praticado, defendendo que, uma vez extinto o processo, caberia à parte credora valer-se dos meios recursais adequados no prazo legal, e não postular a reativação do feito.

Citados (
IDs
323828351 e 323798872), os litisconsortes passivos necessários, Carla Karoline dos Santos Ferreira e Vinicius Guimaraes Torres, deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado no ID 323810874.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de ID 328727871, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não vislumbrar a presença de interesse público primário a justificar sua atuação como
custos legis
.

Os autos, pois, vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A questão fundamental submetida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à análise da legalidade do ato judicial que, apegando-se a uma interpretação eminentemente formalista do artigo 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, recusa-se a reativar processo de execução para deliberar sobre pedido de penhora de bem concreto, devidamente identificado nos autos e de valor suficiente à satisfação do crédito, ao argumento de que o feito já se encontraria extinto e que a irresignação da parte deveria ter sido veiculada por via recursal.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, adianto que meu voto é pela concessão da segurança, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, por vislumbrar, no ato impugnado, manifesta ilegalidade e teratologia, a violar direito líquido e certo da Impetrante.

Passo, pois, a detalhar os fundamentos que alicerçam esta conclusão.

I - Da Natureza Jurídica da Extinção Fundada no Artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e a Inexistência de Coisa Julgada Material

O cerne da controvérsia reside na correta exegese do artigo 53, § 4º, da Lei dos Juizados Especiais, que estabelece:
"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor"
. Compreendo que a interpretação de tal dispositivo não pode
ser realizada de forma isolada e literal, divorciada da principiologia que informa e estrutura o microssistema processual dos Juizados Especiais, notadamente os postulados da celeridade, da economia processual e, acima de tudo, da efetividade da tutela jurisdicional. A finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do direito do credor, e as normas procedimentais devem servir como instrumento para atingir esse desiderato, e não como um fim em si mesmas, transformando-se em obstáculos intransponíveis.

Nesse diapasão, a "extinção" a que alude o referido parágrafo não ostenta a natureza de coisa julgada material, que impediria de forma perene a rediscussão da matéria. Trata-se, em verdade, de uma extinção de índole administrativa, uma providência de caráter pragmático destinada a evitar a perpetuação de feitos executivos momentaneamente infrutíferos nos escaninhos do Poder Judiciário. A sua função é desonerar o sistema de processos que, por ausência temporária de substrato patrimonial do devedor, não podem prosseguir, permitindo a otimização dos recursos judiciais para as causas com viabilidade de solução. Essa extinção, portanto, equivale a um arquivamento provisório, uma decisão terminativa que não resolve o mérito da pretensão executiva e não fulmina o direito material do credor.

Esta compreensão, aliás, encontra-se há muito consolidada na praxe dos Juizados Especiais e está refletida, com clareza solar, no Enunciado nº 75 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o qual, embora não possua força vinculante, serve como importante vetor hermenêutico para a uniformização dos procedimentos no âmbito deste microssistema. O referido enunciado estabelece que a hipótese do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 aplica-se também às execuções de título judicial, ocasião em que se deve entregar ao exequente uma certidão de seu crédito, que servirá como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado nos registros do distribuidor. A própria emissão de uma certidão de crédito para
futura
execução é a prova cabal de que a pretensão não se esgota com a decisão de extinção.

Neste contexto, o argumento da autoridade coatora, esposado tanto na decisão impugnada (ID 201543680) quanto nas informações prestadas (ID 329732356), de que a Impetrante deveria ter interposto o recurso cabível contra a sentença extintiva (ID 189534952), revela-se um formalismo exacerbado e incompatível com a lógica dos Juizados. A exigência de um recurso inominado contra uma decisão que, por sua natureza, permite a posterior reativação do feito mediante a simples indicação de bens, impõe à parte um ônus desnecessário e contrário aos princípios da economia processual e da celeridade. Se a lei e a jurisprudência pacífica facultam ao credor o direito de, a qualquer tempo dentro do prazo prescricional, impulsionar novamente a execução ao encontrar patrimônio do devedor, a recusa em processar tal pedido sob o pretexto da preclusão recursal configura a criação de uma barreira processual inexistente, que nega vigência à própria essência do instituto. A extinção provisória não é uma porta que se fecha em definitivo,
mas um portal que permanece entreaberto, aguardando que o credor diligente apresente a chave para sua reabertura: a indicação de um bem penhorável.

II - Da Teratologia do Ato Coator e da Violação ao Direito Líquido
Certo
à Tutela Executiva

A ilegalidade do ato coator transcende a mera divergência interpretativa, adentrando o campo da teratologia, na medida em que subverte a lógica e a razoabilidade do procedimento executivo. A análise da cronologia dos atos processuais no feito de origem é suficiente para descortinar o paradoxo irrazoável criado pelo Juízo Impetrado. Em um primeiro momento, o juízo realiza diligência via sistema RENAJUD (ID 189534955) e, de forma exitosa, localiza um veículo de propriedade do executado, avaliado em R$ 5.642,00. Em vez de determinar a penhora ou, ao menos, intimar a parte credora para se manifestar sobre o bem encontrado, o Juízo, de forma surpreendente, prolata sentença de extinção (ID 189534952) sob o fundamento de
inexistência
de bens penhoráveis, mencionando de passagem que o veículo possuía uma restrição, sem, contudo, analisar o fato de que o valor do bem era quase cinco vezes superior ao gravame e mais de três vezes superior ao crédito executado.

Em um segundo momento, a Impetrante, diligentemente, peticiona nos autos (ID 193557064), requerendo a reativação do feito e a penhora sobre o mesmíssimo bem que o próprio Juízo havia localizado. A resposta do magistrado, materializada no ato coator (ID 201543680), consiste em indeferir o pedido, não porque o bem fosse impenhorável ou por qualquer outro motivo de mérito, mas unicamente porque "o processo já foi extinto". Tal proceder configura um ciclo de decisões contraditórias que, na prática, aniquilam o direito líquido e certo da Impetrante à tutela executiva efetiva. A recusa em dar prosseguimento à execução, nessas circunstâncias, não representa um mero
error
in
judicando
, mas um ato que atenta contra a própria finalidade do processo, tornando a prestação jurisdicional uma miragem inalcançável.

A decisão impugnada, ao fechar os olhos para a existência de um bem concreto, idôneo e suficiente para a satisfação do crédito, e ao se entrincheirar em um formalismo oco, afronta diretamente os princípios da economia processual e da celeridade. A medida mais racional, econômica e célere seria, inequivocamente, o desarquivamento do processo e a imediata deliberação sobre o pedido de penhora. A insistência no arquivamento definitivo e a emissão de uma certidão de crédito para que a Impetrante inicie um novo e tortuoso caminho processual é a antítese da eficiência que se espera do Judiciário e, em especial, do sistema dos Juizados Especiais. A teratologia do ato, portanto, reside nessa Aberração lógica de negar a tutela executiva quando todos os elementos para sua concessão se encontram presentes e foram, inclusive, produzidos pelo próprio órgão jurisdicional.

III - Da Confirmação da Medida Liminar e da Evidência do
Periculum in Mora

Os fundamentos que me levaram a conceder a medida liminar no ID 323163882 não apenas se mantêm hígidos, como se mostram robustecidos após a análise aprofundada do mérito e das informações prestadas. A presença do
periculum in mora
, o risco de ineficácia da medida caso a segurança fosse concedida apenas ao final, é inequívoca e palpável.

O ato coator, ao indeferir o pedido de penhora e determinar o arquivamento definitivo da execução, deixa o crédito da Impetrante completamente desguarnecido de qualquer proteção. O bem em questão, uma motocicleta, é, por sua natureza, um ativo de alta liquidez e fácil mobilidade. A manutenção dos efeitos da decisão impugnada concederia ao devedor uma janela de oportunidade para alienar, ocultar ou mesmo deteriorar o veículo, frustrando de maneira irremediável a pretensão executória. Aguardar o julgamento de mérito deste
mandamus
sem a suspensão do ato coator seria chancelar um risco concreto de que, ao final, a concessão da ordem se revelasse uma vitória
pírrica
, pois o objeto da constrição já não mais integraria o patrimônio do executado.

A urgência, portanto, reside na necessidade premente de se assegurar a utilidade do processo executivo. A única forma de acautelar o direito da Impetrante e garantir que a tutela jurisdicional não se torne
inócua
é permitir que o Juízo de origem proceda, sem mais delongas, à análise do pedido de constrição, com a adoção das medidas cabíveis para garantir a integridade do bem. A liminar concedida cumpriu exatamente este papel assecuratório, e sua confirmação em caráter definitivo é medida que se impõe para a correta e efetiva prestação da justiça.

DISPOSITIVO

Posto isso, em harmonia com os fundamentos exaustivamente expostos, VOTO no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
para, confirmando a medida liminar anteriormente deferida (ID 323163882):

I. DECLARAR A ILEGALIDADE do ato coator consubstanciado na decisão de ID 201543680 dos autos do Processo PJE n. 1027744-27.2024.8.11.0002; e

II. DETERMINAR o definitivo prosseguimento da execução no Juízo de origem, com a imediata análise e deliberação sobre o pedido de penhora da motocicleta HONDA/CBX 200 STRADA, placa JZS2G18, formulado pela Impetrante na petição de ID 193557064, como entender de direito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025